Tribunal: TJDFT
Processo: 0741140-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e associação para o tráfico (artigo 35, da Lei no 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A defesa alega ausência de fundamentação, inexistência dos requisitos da prisão preventiva, condições pessoais favoráveis da paciente e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Pleiteia a concessão da liberdade provisória, com ou sem cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva da paciente foi devidamente fundamentada e encontra respaldo nos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP; (ii) estabelecer se a existência de condições pessoais favoráveis e a maternidade de filho menor autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a demonstração da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e risco decorrente da liberdade da investigada (artigos 312 e 313, CPP).
4. A gravidade concreta da conduta — tráfico reiterado, associação criminosa estruturada, utilização de veículos e imóveis de terceiros, e envolvimento de adolescente — evidencia periculosidade social e risco de reiteração delitiva.
5. A paciente figura como auxiliar direta de liderança do grupo criminoso, com atribuições de contato com usuários, definição de valores e gerenciamento das entregas, o que reforça a sua participação ativa e permanente na empreitada ilícita.
6. A reiteração criminosa, inclusive após liberdade provisória concedida em audiência de custódia, revela a insuficiência e ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP).
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais.
8. O pedido de liberdade provisória fundamentado na condição de mãe de criança não foi submetido ao juízo de origem, configurando supressão de instância e inviabilizando a apreciação da matéria pelo Tribunal.
9. A jurisprudência do STF e do STJ admite a prisão preventiva como meio legítimo de desarticulação de organizações criminosas, ainda que haja condições subjetivas favoráveis, sendo irrelevante a mera invocação da presunção de inocência quando demonstrada a necessidade da medida.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1672911, HC no 0703598-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 01/03/2023, DJe 16/03/2023; TJDFT, Acórdão 2007313, HC no 0720931-40.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05/06/2025, DJe 13/06/2025; TJDFT, Acórdão 2007070, HC no 0701559-71.2025.8.07.9000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025, DJe 13/06/2025; STJ, AgRg no HC no 910.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21/05/2024, DJe 28/05/2024; STJ, AgRg no HC no 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022.